Tribunal: TJMT
Processo: 1015885-93.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015885-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MACHADO BUENO - CPF: 406.365.988-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVADO), PABLO JUNIOR GONÇALVES (AGRAVADO), PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 05.340.639/0001-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÕES E CONTRATOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXIGÊNCIA NO EDITAL – EMPRESA NÃO PENALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sede de agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz
a quo
, sob pena de seu exame em sede recursal caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

AGRAVADO (S):

MUNICÍPIO DE VERA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
,
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT, MM. Jorge Hassib Ibrahimn, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015885-93.2019.8.11.0000, que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada, para que fosse determinada a suspensão da licitação pública referente ao Pregão Presencial nº 044/2019 promovido pela Prefeitura Municipal de Vera/MT.

Irresignada, a empresa autora agravou da decisão alegando que, conforme cópia da decisão do Juízo
a quo
, percebe-se
“que não foram analisadas de forma aprofundada, as demais ilegalidades presentes no instrumento convocatório, o ilustre Juiz se ateu apenas a análise quanto a questão envolvendo a ‘restrição de participação de empresas que estejam suspensas, impedidas ou declaradas inidôneas pela Administração Pública em geral’, entretanto, veja que tal ponto já havia sido analisado pela comissão licitante, conforme resposta à impugnação anexada aos autos, onde a Administração reconsiderou a exigência, considerando válido o pleito da Agravante.”

Assevera que a Administração Pública fez contar em edital licitatório, exigências ilegais e omissões que não condizem com o múnus público inerente a sua atuação, pois se espera em todos os seus atos, a garantia que os princípios da Moralidade, Legalidade e Isonomia sejam sempre respeitados, o que nitidamente não ocorreu no processo licitatório Pregão Presencial 044/2019.

Assegura que estão presentes os requisitos ensejadores para concessão do efeito suspensivo, o
fumus boni iuris
evidenciado, na medida em que houve nítida restrição de participação no certame por empresas interessadas, que mantinham todas as condições para participar do certame, mas foram impedidas devido às inúmeras cláusulas abusivas e ilegais constantes no edital licitatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida – id. 21424955.

A agravante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido em id. 42879497.

Sem contrarrazões - id. 46771955.

A d. Procuradoria-Geral não apresentou manifestação meritória – id. 46941024.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT, MM. Jorge Hassib Ibrahimn, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015885-93.2019.8.11.0000, que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada, para que fosse determinada a suspensão da licitação pública referente ao Pregão Presencial nº 044/2019 promovido pela Prefeitura Municipal de Vera/MT.

Com efeito, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A decisão impugnada possui a seguinte fundamentação:

“Inicialmente, fazendo um retrospecto do andamento do presente mandamus, em sua peça inicial a impetrante aponta como suposto ato ilegal a imposição de cláusula restritiva à empresas que foram declaradas suspensas ou inidôneas para contratar com o Poder Público de qualquer esfera, cláusula essa prevista no Anexo IV do edital de Pregão Presencial nº 044/2019.

Em id 24721173 a impetrante postulou pela extinção do feito ante a desistência, todavia, em petição de id 24726204 requereu o “cancelamento” da petição retro e o prosseguimento do feito, arguindo questões de fundo diversas das levantadas na exordial, pelo o que, de toda sorte, vislumbrando como presentes os requisitos da peça inaugural, os quais estão previstos no art. 6º da Lei 12.016/09 e no art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição como aditamento à inicial.

Passo à análise da concessão da medida liminar.

Nos termos do inciso III do artigo 7º da Lei 12.016/09, a concessão da medida liminar deverá pautar-se na verificação da ocorrência simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora.

In casu, há de se observar que a impetrante não se atentou em demonstrar as supostas violações apontadas no certame do Pregão Presencial nº 044/2019 da Prefeitura Municipal de Vera/MT.

Da análise das alegações exposta na peça inicial, não vislumbro qualquer empecilho as exigências contidas no instrumento convocatório no que diz respeito à vedação de participar de certame empresas com penalidades consistentes na suspensão ou impedimento de licitar, uma vez está de acordo com a lei 8666/93(art. 87, III, Lei 8.666/93), impedimento de licitar (art. 7º da Lei 10,520/02) e Declaração de inidoneidade (art. 87, IV da Lei 8.666/93).

Com efeito, a própria Impetrante informa que tem contra si a penalidade de impedimento de licitar e contratar (art. 7º da Lei 10.520/02) imposta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, de modo que está desacordo com o contido no edital de licitação, não havendo portanto direto liquido e certo.

Ademais, observo que a proibição de contratar não fica vinculada especificamente no ente que impôs a referida penalidade, se outra não for o que determina o instrumento convocatório que se pretende suspender, o que não é o caso dos autos.

Portanto, nesse juízo efêmero, não vislumbro qualquer ilegalidade do edital a ensejar direito liquido e certo quanto a suspensão do certame.

Isso porque a Administração Pública tem a faculdade de exigir as condições retromencionadas e impor restrições, legalmente previstas na Lei 8.666/93, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório previsto no art. 3º e art. 41 da referida lei, segundo o qual não só a Administração está vinculada às regras nele previstas, como também os administrados e, ainda, em respeito aos demais princípios norteadores das licitações, também ínclitos no art. 3º da Lei de Licitações, conforme bem lembrado pela impetrante.

Nesse ponto, reputo conveniente salientar que os efeitos das penalidades previstas na Lei 8.666/93 podem ser estendidos para outros entes da Administração Pública além daquele em que foi aplicada a(s) sanção(s), sendo esse o entendimento jurisprudencial (destaquei):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 87, INCISO III, DA LEI 8.666/93 PARA OUTROS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POSSIBILIDADE – HARMONIA COM O ATUAL POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – De acordo com o atual posicionamento do Tribunal de Contas da União, a preservação do que foi inicialmente publicado no Edital de Licitação deve ser mantida, ante o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, expresso no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993.

Portanto, a suspensão temporária com fundamento no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93, terá validade no âmbito do órgão que a aplicou somente se assim estiver previsto no certame licitatório. 2 – No caso, o Município de Mirassol D’Oeste, ao tornar público o Edital n. 060/2014, considerou conveniente e oportuno que as empresas participantes do certame não tenham sido punidas em nenhum órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal. Adotando-se a premissa atual do TCU, pelo princípio da vinculação do instrumento convocatório, não há qualquer traço de ilegalidade a proibição de participar do certame as empresas consideradas inidôneas por outros entes federativos. (N.U 0004180-58.2014.8.11.0011, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

Assim, tendo a própria impetrante aduzido estar impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme documento de Relação de Impedimento de Contrato/Licitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (fl. 7 – id 24634281), inviável a concessão do pedido liminar postulado.

Por outro lado, no que concerne à questão levantada em aditamento à inicial (id 24726204), não vislumbro qualquer omissão no certame com relação às disposições dos artigos 40 e 55 da Lei 8.666/93, tendo, em sede de impugnação administrativa, sido rebatido tal irresignação da impetrante, conforme resposta de impugnação de Pregão Presencial em id 24726213.

Nessa toada, observo escapar o interesse da impetrante, pois, estando impedida nos termos do Anexo IV do Pregão Presencial nº044/2019 (id 24634285), não se encontra apta a participar do certame, logo o indeferimento da medida liminar é a medida a se impor.

Ante ao exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, ante a ausência de requisitos necessários à sua concessão”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em primeiro momento, é certo que as eventuais nulidades arguidas pelo Agravante sequer foram enfrentadas pelo juízo
a quo
, de modo que seu enfretamento em sede de recurso poderá acarretar na supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI - LIMINAR DEFERIDA E MANTIDA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE E O RISCO DE DANO INVERSO – MULTA COERCITIVA NÃO APLICADA – PEDIDO DESCONSIDERADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade da internação e potencial risco de morte acaso não disponibilizada a vaga em UTI. Não há que se falar em multa cominatória, haja vista não ter sido fixada na decisão agravada. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA .

(N.U 1011119-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

Nesse passo, conforme consta das alegações da inicial recursal:
“se percebe que não foram analisadas de forma aprofundada, as demais ilegalidades presentes no instrumento convocatório, o ilustre Juiz se ateu apenas a análise quanto a questão envolvendo a ‘restrição de participação de empresas que estejam suspensas, impedidas ou declaradas inidôneas pela Administração Pública em geral’, entretanto, veja que tal ponto já havia sido analisado pela comissão licitante, conforme resposta à impugnação anexada aos autos, onde a Administração reconsiderou a exigência, considerando válido o pleito da Agravante.”

Com efeito, se o Magistrado de Primeiro Grau não se pronunciou acerca do direito invocado, qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância, o que é vedado.

A propósito:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO CRÉDITO EXECUTADO – QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO MAGISTRADO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NULIDADE DE PENHORA – ATO QUE SE SUCEDEU SEM A CITAÇÃO VÁLIDA – QUESTÃO SUPRIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questão não debatida na instância ordinária, sob pena de caracterizar supressão de instância, questão vedada em nosso ordenamento jurídico.

2 – Não há que se falar em nulidade de penhora, por ausência de citação válida, se houver o comparecimento espontâneo do Devedor, e a respectiva tentativa de defesa, a suprir a medida, e afastar eventual prejuízo ao princípio da ampla defesa.

(N.U 1022061-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

As
sim, essas circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, razão pela qual a decisão interlocutória que denegou a antecipação da tutela para suspender a licitação a ser realizada pelo Município Agravado deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para manter a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023